Tribunal: STF
Processo: RE 93177
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1981-10-07
Data de publicação: 1981-10-07

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO. SITUAÇÕES NÃO CONSTANTES DA RELAÇÃO ANEXA AO
REGULAMENTO. APRECIAÇÃO JUDICIAL. DECRETO 79.037-76. A RELAÇÃO DE
SITUAÇÕES ACIDENTARIAS CONSTANTE DOS ANEXOS DO REGULAMENTO DO SEGURO
DE ACIDENTES DO TRABALHO (DECRETO N. 79.037-76) NÃO TEM CARÁTER
EXAUSTIVO, CABENDO SEMPRE AO PODER JUDICIARIO, A CARACTERIZAÇÃO DO
ACIDENTE INDENIZAVEL, SUBSUMIVEL NO CONCEITO LEGAL, INDEPENDENTE DE
SUA CATALOGAÇÃO NO REGULAMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.